Tribunal: TJDFT
Processo: 0720296-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESTABELECIMENTO. DÉBITOS DO ANTIGO OCUPANTE. OBRIGAÇÃO PESSOAL. ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE. COMUNICAÇÃO. EXIGÊNCIAS PARA RESTABELECIMENTO. ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Caracteriza inovação recursal a alegação de matéria, em Apelação, que não foi submetida à apreciação do d. magistrado de origem. Conhecimento parcial do recurso.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a responsabilidade pelo pagamento da prestação do serviço de água, esgoto ou energia é de natureza pessoal e não propter rem, devendo, portanto, a obrigação pelo pagamento do serviço recair sobre quem o solicita.
3. Tratando-se de obrigação pessoal, na hipótese de inadimplência do locatário ou ocupante, inscrito como titular da obrigação no cadastro da companhia de energia elétrica, a responsabilidade pelo pagamento não pode ser direcionada imediatamente ao proprietário, salvo quando esse deixa de informar a alteração de titularidade do verdadeiro usuário do serviço.
4. Nos termos da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica, é ilegal condicionar o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, por débitos do antigo ocupante do imóvel, à satisfação pelo novo usuário (proprietário), ou à apresentação de novo projeto elétrico, sobretudo se a concessionária é comunicada da alteração da titularidade do usuário dos serviços.
5. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, não provida.